Tribunal: TJSP
Processo: 1001966-20.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001966-20.2019.8.26.0291, da
Comarca de
Jaboticabal,
em
que
é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelada
BRENDA DE SOUZA VARJÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-20.2019.8.26.0291 -Voto no
2
Apelação no: 1001966-20.2019.8.26.0291.
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Apelada: Brenda de Souza Varjão (Justiça Gratuita).
Ação: Cobrança.
Comarca: Jaboticabal 3a Vara.
Juiz prolator: Carlos Eduardo Montes Netto.
Voto no 27.433
Cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT). Cerceamento
de defesa. Não ocorrência. Irrelevância da ausência de
pleito administrativo, ante a inafastabilidade da
jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88.
Provas da ocorrência do acidente de trânsito e nexo
causal com a morte da filha da autora. Anuência do
genitor para a propositura da demanda. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por Brenda de Souza Varjão em face de Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A que a respeitável
sentença de fls. 106/108 c.c. 118, de relatório adotado,
julgou procedente para condenar a ré ao pagamento de R$
13.500,00, com correção monetária da data do acidente e
juros de mora da citação.
Irresignada, apela a ré alegando, em
suma, que o juízo a quo não fundamentou o indeferimento
para solicitação do laudo de necropsia da vítima, essencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-20.2019.8.26.0291 -Voto no
3
para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a
morte da filha da autora. Alega a ausência de requerimento
administrativo prévio para pagamento do seguro. Aduz,
ainda, a impossibilidade de condenação integral do valor,
vez que a cota parte do genitor da de cujus deve ser retida.
O
recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar o propalado
cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento
antecipado da lide.
Com efeito, na esteira da jurisprudência,
“o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente
a lide, desprezando a realização de audiência para produção
de provas, ao constatar que o acervo documental é
suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu
livre convencimento o deferimento de pedido para a
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao
julgamento da lide” (STJ - AgRg no Ag 693.982 SC Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI 4a Turma J. 17.10.2006, in
DJ 20.11.2006, p. 316).
E, na hipótese dos autos, as provas
documentais coligidas eram suficientes para o deslinde da
questão, afigurando-se totalmente desnecessária a produção
de outras provas, visto que o nexo de causalidade entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-20.2019.8.26.0291 -Voto no
4
acidente e a morte da filha da autora restou comprovado.
Melhor sorte não assiste à apelante
quanto à propalada falta de interesse processual do apelado
pela ausência de prévio pedido administrativo, haja vista
que ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição,
previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o
acesso da parte à tutela do Estado por conta da ausência de
procedimento administrativo, até porque cabe ao Judiciário
decidir os conflitos de forma definitiva, razão pela qual,
como já decidiu a Colenda 32a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, em caso semelhante, “o prévio
requerimento administrativo não pode ser erigido como
condição para propositura da ação. A lide já se encontra
posta e não se mostra razoável que se remeta a parte à via
extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao retorno para o
mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza
com tais expedientes de extremo formalismo” (Ap. no
1.152.593-0/6, Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
No
mais,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Cuida-se de ação movida pela genitora
de vítima de trânsito ocorrido em 20.01.2019 (fls. 85/99), em
que visa ao recebimento de indenização do seguro DPVAT.
Verifica-se dos autos que, logo após o
acidente de moto, a autora foi levada à sala de parto, onde
sua filha nasceu e, infelizmente, faleceu no dia seguinte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-20.2019.8.26.0291 -Voto no
5
razão das sequelas do acidente, conforme declaração de
óbito de fls. 16 (ex. choque e parto prematuro iniciado após
o acidente), sendo desnecessária a expedição de ofício ao
hospital para juntada de outros documentos.
Ademais,
a
declaração
de
fls.
105
demonstra que o genitor da de cujus, André Luis Pereira
(fls.13), renunciou à sua cota parte do seguro, ressaltando
que eventual pretensão de cobrança está prescrita, visto
que já decorreu mais de um ano da morte da vítima.
Destarte, mantenho a r.sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11 do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator